Tribunal: TJES
Processo: 5033199-85.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033199-85.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DA COSTA OLIVEIRA PERUCH
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033199-85.2022.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDA.: JULIANA DA COSTA OLIVEIRA PERUCH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PARTO. PERÍODO DE CARÊNCIA.
GRAVIDEZ
DE ALTO RISCO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS.

MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 6307623. Contrarrazões em Id. 6307632, mas a Recorrida não está assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6307623), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6307620), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO), a pagar à parte autora (JULIANA DA COSTA OLIVEIRA DA SILVA) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data. Em tempo, com fulcro nos arts. 493 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, em razão da perda superveniente do objeto do pedido obrigacional, julgo extinto o pedido sem resolução do mérito.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por dano moral, com pedido de tutela de antecipada de urgência, sob argumento que a autora é gestante, diagnosticada com gravidez de risco desde o início. Em 29/07/2022 contratou plano empresarial junto à sua empregadora. Em 08/09/2022, a Autora foi acometida por mal súbito, ocasião em que procurou atendimento médico no Hospital Meridional Vitória. Foi informada que, diante das complicações no processo gestacional necessitava de internação e parto de urgência por cesárea, para resguardar a vida da autora e do nascituro, situações agravadas pela gravidez de risco, diagnósticos de diabetes gestacional e pressão arterial em gestante, e pré-eclâmpsia. Entretanto, a Requerida não autorizou a realização do procedimento de parto, sob o argumento de que ainda estava no período de carência, que somente finalizaria em 25/04/2023 (270 dias).

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que houve violação da Súmula Vinculante 10, pois a lei determina os prazos de carência bem como o simples fato da gravidez ser de risco não quer dizer que há urgência ou emergência. Caso mantido o dano moral, o valor deve ser reduzido.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Extrai-se dos fundamentos do recurso que a recorrente traz fato impeditivo do direito da autora, que seria a existência de carência contratual acerca do procedimento necessitado – parto.

Entretanto, conforme avaliações médicas constantes nos autos (Id. 6307586 e Id. 6307590), é possível verificar que a autora apresentava desde o início gravidez de alto risco devido à diabetes insulinodependente e hipertensão arterial em gestante. O laudo mais recente (Id. 6307590) destacava a necessidade do parto com 37 semanas “
em razão da possibilidade de empobrecimento do prognóstico materno perinatal após essa idade gestacional
”. Logo, extrai-se dos documentos apresentados pela autora, a necessidade de urgência na realização do parto, preservando a vida dela e do nascituro.

Nesse viés, não se deve olvidar que, a teor da Lei nº 9.656/98, os procedimentos necessários em caráter de urgência independem de carência e devem ter cobertura no plano firmado entre as partes, não havendo que se falar em violação da Súmula Vinculante 10.

Na mesma esteira a jurisprudência do STJ: "
período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado
" (AgRg no Ag 845.103/SP). A recusa do plano de saúde agravou o estado de aflição da autora em relação ao nascimento de seu filho, exacerbando sentimentos de ansiedade e indignação frente a injusta recusa de atendimento, destacando ainda que ela tinha recomendação médica de evitar qualquer situação de estresse. Por fim, destaco que na sentença juntada pela recorrente (Id. 6307624) a gestante não apresentava urgência e muito menos gravidez de alto risco, situação diversa dos presentes autos. Assim,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)